Tribunal: STF
Processo: RHC 265288
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 989.438/ES, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEMOR DA COMUNIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia pressupõe, quanto à autoria, existência de provas claras e convincentes, capazes de corroborar, com elevada probabilidade, a hipótese acusatória, pelo que, em regra, não são suficientes os testemunhos indiretos. 



    4. No caso há relevante distinção a justificar a adaptação da jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que existem concretas circunstâncias fáticas indicando que o crime em apuração foi praticado por organização criminosa envolvida com tráfico de drogas temida pela comunidade local. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido.



    Em linhas gerais, a defesa requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, para que seja concedida a ordem de habeas corpus, com o fim de despronunciar o paciente, nos termos do art. 414 do CPP, determinando o trancamento da ação penal exclusivamente em seu desfavor, diante da inexistência de indícios mínimos de autoria aptos a justificar sua submissão ao Tribunal do Júri”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, a decisão de pronúncia do paciente registra que: 



    No caso em comento, os indicativos indiretos e seguros estão evidenciados pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação, bem como pela prova produzida em sede administrativa e judicial. 



    As testemunhas arroladas pela acusação foram categóricas ao afirmar que os réus são os autores dos crimes narrados na denúncia. 



    Vejamos.



    PC MARCO ANTÔNIO DE SOUZA Que conhece os réus [W], [Y] e [C] pelo envolvimento com tráfico de drogas; que, durante a greve da PM, os réus [D], [W], [Y] e [C] e o menor tomaram o tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader; que o menor [M] contou como ocorreu o homicídio; que o menor disse que eles atraíram a vítima para uma casa; que o réu [D] confessou que quebrou a coluna da vítima com um lençol; que o réu [D] contou que eles colocaram a vítima dentro de um tonel; que a ré [C] foi quem disseminou a conversa dentro do bar que levou à morte da vítima; que o réu [D] disse que atraiu a vítima até um beco, quebrou a coluna da vítima e depois a pendurou em um banheiro até a chegada do carro, quando chegou os réus [W] e [L], juntamente com o menor, e levaram a vítima até o local onde ela foi carbonizada; que o réu [D] disse que achou que teria matado a vítima; que, segundo o laudo, a morte ocorreu com a carbonização; que o réu Christian tinha ciência do que acontecia no bairro; que interceptações apontam que a mãe do réu Christian levava informações para ele relacionadas ao tráfico de drogas; que, em razão da amizade que tinha com o réu [W], o réu [L] o ajudou a tirar a vítima do beco; que o réu [Y] tinha ciência de tudo que acontecia no bairro, porque ele era chefe do tráfico; que o réu [Y] exerce grande poder na região; e que as pessoas têm medo do réu [Y].



    LUCILEIA ROCHA MANHÃES 



    Que a vítima foi morta pois falaram que ela estaria guardando droga para traficantes rivais. 



    TESTEMUNHA SIGILOSA 3 



    Que o réu [D] disse que havia matado uma pessoa. 



    Sendo assim, os indícios de autoria estão consubstanciados pelas declarações das testemunhas inquiridas tanto em sede administrativa, quanto por este Juízo. Com efeito, depreende-se da prova testemunhal colhida em juízo, como acima expus, os indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, que também são suficientes para viabilizar a decisão de pronúncia"



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Juízo de origem, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente.



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente